Tribunal: TJES
Processo: 5001361-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Liminar
Data de julgamento: 2021-01-21

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1
361
-
7
0
.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
S
:
GERCI FRANCISCO DE OLIVEIRA
e
JHONI FERREIRA DE OLIVEIRA

A
GRAV
A
D
O
:
VANDERLEI CESCONETI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO
DISPOSTO NO
ART. 1.018,
§2º,
DO CP
C,
DEVIDAMENTE COMPROVAD
O
PELO AGRAVADO.

PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. N
os termos da regra inser
ta
no art. 1.018,
§2º,
do CPC, o agravante dispõe do prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar, nos autos do processo originário, a interposição do agravo de instrumento, sob pena de inadmissibilidade
do mesmo.

A finalidade da norma
é
a viabilizar ao magistrado singular o exercício do juízo de retratação, além do regular contraditório pela parte agravada.

2.
Na hipótese
, a
pós a confecção do relatório,
o

magistrado prestou informações
dando conta do descumprimento do disposto no art. 1.018, §2º, do CPC (ID 803882), seguida da manifestação do agravado pela inadmissibilidade do recurso (ID 818733).

3.
D
emonstrado o descumprimento pelos agravantes da regra prevista no §2º do art. 1018 do CPC/15 e comprovado o mesmo pelo agravado, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

3. Preliminar de inadmissibilidade acolhida.

4. Recurso não conhecido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
não
conhecer do recurso,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em ____ de ____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001361-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERCI FRANCISCO DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: VANDERLEI CESCONETTI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
A
gravo de
I
nstrumento
(ID 552403)
interposto
p
or

GERCI FRANCISCO DE OLIVEIRA
e
JHONI FERREIRA DE OLIVEIRA
,
manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da Vara
Única de Venda Nova do Imigrante
-ES
(ID 552433)
,
que,
nos autos d
a

AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS C/C PEDIDO LIMINAR

ajuizada
por
VANDERLEI CESCONETI
,
deferiu a
tutela
de urgência de natureza cautelar de sequestro da lavoura, autorizando que o demandante realize a colheita dos frutos de tomate e finalize os tratos que se fizerem necessários para a conclusão da lavoura, de modo a impedir que haja prejuízo às parcerias agrícolas vizinhas, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) em caso de intervenção contrária praticada pelos requeridos.

Em suas razões

o
s

agrava
nte
s

pugnam, inicialmente, pela assistência judiciária gratuita.
A
legam,
em síntese,

que a medida cautelar de sequestro
deferida
não se presta a alterar o estado da posse dos frutos das lavouras,
que são
mantidas sobre a exclusiva gestão do agravado desde a rescisão contratua
l (
28/
04/
2020
)
, ao passo que tem grande potencial lesivo aos
recorrentes
, em eventual aplicação
de multa
, ensejando-
lhes
dano irreparável ou de difícil reparação.
R
equer
em
a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

D
ecisão indeferindo o pedido (ID 572797).

Informações prestadas pelo magistrado dando conta do descumprimento do disposto no art. 1.018, §2º, do CPC (ID 803882), seguida da manifestação do agravado pela inadmissibilidade do recurso (ID 818733).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO PRELIMINAR

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Após a confecção do relatório,
o

magistrado prestou informações
dando conta do descumprimento do disposto no art. 1.018, §2º, do CPC (ID 803882), seguida da manifestação do agravado pela inadmissibilidade do recurso (ID 818733).

Com efeito, nos termos da regra inser
ta
no art. 1.018,
§2º,
do CPC, o agravante dispõe do prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar, nos autos do processo originário, a interposição do agravo de instrumento, sob pena de inadmissibilidade
do mesmo.

A finalidade da norma
é
a viabilizar ao magistrado singular o exercício do juízo de retratação, além do regular contraditório pela parte agravada. Vejamos:

“
Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.”

Na hipótese
, o agravado juntou a certidão (ID
487597) dando conta de
que os recorrentes não juntaram aos autos originários a cópia do agravo de instrumento, não comunicando ao juízo a sua interposição.

Assim
,
d
emonstrado o descumprimento pelos agravantes da regra prevista no §2º do art. 1018 do CPC/15 e comprovado o mesmo pelo agravado,
o não conhecimento do recurso é medida
que se impõe.

Acerca do tema, este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 1.018, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/
2
015. DESCUMPRIMENTO. QUESTÃO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Cabe ao Agravante, no prazo de 03 (três) dias, colacionar, nos autos do Processo originário, cópia da petição do Recurso de Agravo de Instrumento, da relação dos documentos instrutórios e do comprovante de interposição, cuja inobservância, desde que arguida e comprovada pelo Agravado, importa na inadmissibilidade do Recurso (artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do novo Código de Processo Civil). II.
In casu, a despeito de o Recorrente haver comunicado a interposição do Recurso, consoante petição acostada à fl. 144, deixou de juntar, na origem, a cópia da petição do agravo de instrumento e relação dos documentos que instruíram o recurso, permitindo concluir pelo descumprimento ao comando legal do artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do novo Código de Processo Civil, circunstância apta a impor o não conhecimento do presente Recurso.
V. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 56169000546, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 29/03/2017)

Diante do exposto
, acolho a preliminar suscitada
e profiro juízo de admissibilidade para não conhecer do presente
a
gravo de
i
nstrumento, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE
.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

Acompanho o eminente Relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO
DISPOSTO NO
ART. 1.018,
§2º,
DO CP
C,
DEVIDAMENTE COMPROVAD
O
PELO AGRAVADO.

PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. N
os termos da regra inser
ta
no art. 1.018,
§2º,
do CPC, o agravante dispõe do prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar, nos autos do processo originário, a interposição do agravo de instrumento, sob pena de inadmissibilidade
do mesmo.

A finalidade da norma
é
a viabilizar ao magistrado singular o exercício do juízo de retratação, além do regular contraditório pela parte agravada.

2.
Na hipótese
, a
pós a confecção do relatório,
o

magistrado prestou informações
dando conta do descumprimento do disposto no art. 1.018, §2º, do CPC (ID 803882), seguida da manifestação do agravado pela inadmissibilidade do recurso (ID 818733).

3.
D
emonstrado o descumprimento pelos agravantes da regra prevista no §2º do art. 1018 do CPC/15 e comprovado o mesmo pelo agravado, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

3. Preliminar de inadmissibilidade acolhida.

4. Recurso não conhecido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
não
conhecer do recurso,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em ____ de ____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR